Tribunal: TJDFT
Processo: 0000958-41.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000958-41.2019.8.07.0004 RECORRENTE: FABIO HENRIQUE ROCHA DE SOUZA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto qualificado. Pena. Individualização. Conduta social. Tentativa. Fração. 1 - Cometer crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu. 2 - Será na fração mínima (1/3) a redução da pena pela tentativa se, percorrida integralmente a fase de execução do crime, o réu foi preso na área externa da loja, com cerca de 40 aparelhos celulares pertencentes à vítima, não tendo o furto se consumado por circunstâncias alheias à vontade do réu. 3 - Apelação não provida. O recorrente alega violação aos artigos 33, §3o, e 59, ambos do Código Penal, porquanto indevida a valoração negativa da conduta social sem qualquer fundamentação idônea, tendo em vista a sua situação carcerária, por si só, não pode servir de esteio para o aumento da pena-base acima do mínimo legal. Ressalta, ainda, que a utilização da falta disciplinar para valorar de forma negativa a conduta social configura dupla punição pelo mesmo fato, resultando clara ofensa ao princípio do non bis in idem. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 33, §3o, e 59, ambos do Código Penal.Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a Corte Superior, em caso análogo, já assentou que “Na hipótese, verifica-se que fundamentação é concreta e está de acordo com o entendimento desta Corte de Justiça, não incorrendo as instâncias ordinárias em indevido bis in idem, porquanto a justificativa do desvalor da conduta social não foi a existência de condenação pretérita utilizada para negativar os antecedentes, mas sim a prática de delito durante o gozo de um benefício da execução, qual seja, a prisão domiciliar. O Tribunal estadual ressaltou que "o embargante praticou novo crime após a concessão do benefício, abusando assim, da confiança que lhe foi depositada pelo Judiciário" (HC 497.060/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 20/5/2019). Logo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028